Tribunal: TJDFT
Processo: 0710883-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GILDO DE ARAUJO SANTOS contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na sua eliminação do certame realizado para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal (Edital ID 44982755). Em suas razões (ID 44982725), o impetrante alega que “efetuou sua inscrição e logrou êxito em todas as fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial da Polícia Penal do Distrito Federal, tendo sido convocado para realização do TAF (Teste de Aptidão física) realizado na UCB (Universidade Católica de Brasília)” (ID 44982725 – Pág. 3) Diz que compareceu ao local de realização do TAF antes das 18:00hs, horário previsto para o início do teste, entretanto, o fiscal pediu que aguardasse sua convocação. Aduz que “ao perceber que estava no horário de seu exame que constava seu cartão perguntou ao fiscal o porque de não ter lhe chamado, por sua vez recebeu a informação que iria ser chamado bastando apenas que aguardasse a sua convocação, passado alguns minutos do horário de seu TAF comunicou por diversas vezes o fiscal o mesmo informou que aguardasse tão somente.” (ID 44982725 – Pág. 5) Sustenta que foi impedido de realizar o Teste de Aptidão Física (TAF), mesmo após explicações incansáveis dos fiscais que atestaram que o impetrante estava presente no local desde 17:42H. Defende que em razão da ilegalidade do ocorrido e em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o ato administrativo de eliminação do certame deve ser declarado nulo. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. Ao final, pede que o deferimento da liminar, para permitir que o impetrante realize o teste de aptidão física (TAF) e, no mérito, a concessão da segurança pleiteada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De início, com base na declaração de hipossuficiência (ID 44983561) e no contracheque (ID 44983559), defiro a gratuidade de justiça ao impetrante. O impetrante afirma que houve uma confusão no local de realização do teste de aptidão física (TAF), motivada por uma informação errada prestada pelo fiscal contratado pela banca examinadora, de forma que foi injustamente impedido de realizar a prova, mesmo estando presente no horário designado para o início da etapa do certame. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por outro lado a concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar. De início, não vejo a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação, caso a medida não seja desde logo implementada, pois, ainda que ocorra a finalização e homologação final do processo seletivo, tenho que, ao final da cognição exauriente, acaso se reconheça o direito vindicado pelo impetrante, este poderá ser submetido ao teste de aptidão física (TAF). Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DE UMA DAS ETAPAS DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO FINAL. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a homologação final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de questionar uma das etapas do certame. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1057237/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a homologação do resultado final do concurso não induz à perda do objeto da ação proposta com a finalidade de aferir ilegalidade praticada em alguma das etapas do certame. Precedentes: AgRg no AREsp 166.474/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31/03/2016; AgRg no REsp 1.268.218/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/10/2014; AgRg no AREsp 334.704/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/06/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 501.319/ES, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 18/11/2016) (grifei) Do mesmo modo já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO NÃO CARACTERIZADA. AUTORIDADE COATORA. BANCA. MERA EXECUTORA. INDICAÇÃO ERRÔNEA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. O término, ou até mesmo a homologação final de concurso público, não configura perda superveniente do objeto de mandado de segurança fundado na ocorrência de ilegalidade em etapa anterior do certame. 2. Na linha do entendimento firmado por este Tribunal, a banca examinadora da entidade organizadora do concurso público é mera executora do certame, não atuando em nome próprio, mas por delegação. 3. A errônea indicação da autoridade coatora enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1206229, 07047952120198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, quanto as provas colacionadas pelo impetrante, em especial a declaração prestada por terceiros (ID 44982754), entendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito, uma vez que sua produção se deu de forma unilateral. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/2009, para que prestem as informações. Esgotado o prazo lega l supra, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.